Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704603-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA EMBARGADO: CHIANG SIEW HONG EMBARGANTE: ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de julho de 2023 13:20:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador